Tribunal: TJPA
Processo: 0805384-65.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805384-65.2024.8.14.0401

APELANTE: PAULO ALESSANDRO GAHMA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Descumprimento de medida protetiva de urgência. Art. 24-A da Lei nº 11.340/2006. Dolo configurado. Crime formal.
In dubio pro reo
afastado. Substituição da pena privativa de liberdade. Art. 44, §2º, do CPB. Pena inferior a um ano. Impossibilidade de cumulação de duas penas restritivas de direitos. Adequação da reprimenda. Indenização mínima por dano moral. Art. 387, IV, do CPP.
Quantum
devidamente fundamentado. Caráter pedagógico e preventivo. Hipossuficiência não demonstrada. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática do delito previsto no art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006, em razão do descumprimento consciente de medidas protetivas de urgência, consubstanciado na manutenção de contatos telefônicos e por mensagens com a vítima, apesar de expressa vedação judicial. A pena privativa de liberdade aplicada foi substituída por duas penas restritivas de direitos, além da fixação de indenização mínima por dano moral. A defesa pugna pela absolvição por ausência de dolo, pela ilegalidade da substituição por duas restritivas de direitos e, subsidiariamente, pela redução do valor indenizatório.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se restou comprovado o dolo na conduta de descumprimento de medida protetiva de urgência, a afastar a aplicação do princípio do in dubio pro reo; (ii) se é juridicamente válida a substituição da pena privativa de liberdade inferior a um ano por duas penas restritivas de direitos, à luz do art. 44, §2º, do CPB; e (iii) se o valor fixado a título de indenização mínima por dano moral, nos termos do art. 387, IV, do CPP, revela-se excessivo diante da alegada hipossuficiência econômica do condenado.

III. Razões de decidir
3. O delito previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 possui natureza formal, consumando-se com o simples descumprimento consciente e voluntário da ordem judicial, sendo desnecessária a demonstração de resultado naturalístico. Demonstradas a ciência inequívoca do apelante acerca das medidas protetivas e a manutenção deliberada de contatos com a ofendida, resta configurado o dolo, não havendo espaço para a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.
4. Nos termos do art. 44, §2º, do CPB, nas condenações iguais ou inferiores a um ano, a substituição da pena privativa de liberdade deve ocorrer por multa ou por uma única pena restritiva de direitos, sendo vedada a cumulação de duas restritivas. Reconhece-se, portanto, a ilegalidade parcial da sentença nesse ponto, impondo-se a adequação da reprimenda, sem afastamento da condenação.
5. A indenização mínima fixada com base no art. 387, IV, do CPP, encontra-se devidamente fundamentada nas circunstâncias do caso concreto, considerando a gravidade da conduta, o contexto de violência doméstica e o caráter pedagógico e preventivo da medida. A alegada hipossuficiência econômica, desacompanhada de prova concreta, não autoriza a redução do
quantum
, cuja eventual forma de cumprimento poderá ser examinada na fase executória.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para determinar a substituição da pena privativa de liberdade por uma única pena restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da execução, mantidos, no mais, a condenação e o valor da indenização mínima fixada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Paulo Alessandro Gahma dos Santos, inconformado com a sentença do MMº Juízo da 4ª Vara do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva).

Em razões recursais, sustentou o apelante a ausência de dolo específico na conduta que ensejou a condenação, uma vez que as mensagens e chamadas telefônicas por ele dirigidas à vítima tinham por único objetivo o contato com a filha comum, e não intenção deliberada de ofender ou ameaçar a integridade da ex-companheira.

Defendeu, assim, a atipicidade da conduta à luz do princípio in dubio pro reo, pleiteando a absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP, e subsidiariamente, pugnou pelo afastamento da imposição cumulativa de duas penas restritivas de direitos, por entender que, tratando-se de condenação inferior a 01 (um) ano, a substituição deveria limitar-se a uma pena restritiva, conforme § 2º do art. 44 do CP.

Por fim, requereu que, em caso de manutenção da sentença condenatória, a indenização fixada seja estabelecida em valor não superior a quinhentos reais, em razão da sua hipossuficiência.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e o não provimento do recurso, sustentando a suficiência do conjunto probatório para a condenação, destacando que a vítima e sua mãe relataram, de forma coerente, o descumprimento reiterado das medidas protetivas por parte do réu, mediante ligações em horários inconvenientes e envio de mensagens, fatos estes corroborados por documentos e pela confissão indireta do apelante ao mencionar, nas mensagens, temor de ser preso.

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, passando à análise do mérito recursal.

I – DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que PAULO ALESSANDRO GAHMA DOS SANTOS, ciente das medidas protetivas de urgência deferidas em favor de E. R. DA S. N., descumpriu deliberadamente ordem judicial, ao manter contato com a ofendida por meio de ligações telefônicas e mensagens, conduta ocorrida nos dias 1º e 5 de março de 2023, em afronta direta às determinações que vedavam qualquer forma de comunicação, nos termos do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

A denúncia foi regularmente recebida, procedendo-se à instrução criminal, ocasião em que foram ouvidas a vítima, uma testemunha informante e realizado o interrogatório do réu.

Ao final, o Juízo da 4ª Vara do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante pela prática do delito previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha, fixando-lhe pena privativa de liberdade, posteriormente substituída por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, pugnando, em síntese, pela absolvição do réu, sob o argumento de ausência de dolo, invocando o princípio do
in dubio pro reo
, e, subsidiariamente, pela ilegalidade da substituição da pena por duas restritivas de direitos, e ainda, a fixação não superior a quinhentos reais para fins indenizatórios, considerando a hipossuficiência do apelante.

II – DO MÉRITO RECURSAL

1. Do pedido de absolvição – alegada ausência de dolo e aplicação do princípio
in dubio pro reo

Sustenta a defesa que o apelante não teria agido com dolo de descumprir a medida protetiva, pois os contatos mantidos com a vítima teriam se limitado a tentativas de falar com a filha do casal, inexistindo intenção de violar a ordem judicial, no que não lhe assiste razão, vejamos:

O tipo penal previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 é de natureza formal, consumando-se com o simples descumprimento consciente e voluntário da ordem judicial, sendo desnecessária a demonstração de efetivo prejuízo à vítima ou de especial finalidade de lesão.

No caso concreto, a materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio da prova documental, consistente nos registros de chamadas telefônicas e mensagens, bem como pelos depoimentos colhidos em juízo, que confirmaram a insistência do réu em manter contato com a ofendida, apesar da expressa proibição judicial.

A autoria também se mostra incontroversa, pois o apelante tinha plena ciência das medidas protetivas, pois foi regularmente intimado em 25/02/2023, circunstância amplamente demonstrada nos autos e, ainda assim, optou por descumprir a ordem, mantendo contato reiterado com a vítima, inclusive em horários inoportunos.

O argumento defensivo de que o contato se destinava exclusivamente à filha não afasta a tipicidade da conduta, uma vez que a decisão judicial vedava qualquer forma de comunicação com a ofendida ou seus familiares, sendo certo que eventual pleito de regulamentação de visitas ou contato deveria ter sido formulado pelas vias judiciais adequadas, e não mediante afronta direta à ordem judicial.

Ressalte-se, ademais, que o conjunto probatório evidencia que o comportamento do apelante gerava desconforto, receio e insegurança à vítima, sobretudo diante do histórico de violência doméstica narrado, reforçando a legitimidade e a necessidade da tutela protetiva.

Não há, portanto, qualquer dúvida razoável quanto à configuração do dolo, inexistindo espaço para a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

2. Da ilegalidade na substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos – provimento do pleito

Neste aspecto, assiste razão à defesa, vejamos:

Consoante se extrai da sentença, a pena privativa de liberdade aplicada ao apelante foi inferior a um ano, tendo o Juízo de origem procedido à sua substituição por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade cumulada com participação obrigatória em cursos e atividades educativas referentes à questão de gênero.

Todavia, o art. 44, §2º, do Código Penal é expresso ao dispor que, nas condenações iguais ou inferiores a um ano, a substituição deve ocorrer por multa ou por uma única pena restritiva de direitos, reservando-se a possibilidade de substituição por duas restritivas apenas às hipóteses em que a pena privativa de liberdade seja superior a um ano.

A redação do dispositivo é clara e não comporta interpretação ampliativa em prejuízo do réu, sobretudo em matéria de direito penal, regida pelo princípio da legalidade estrita. Assim, ainda que louvável a preocupação do Juízo sentenciante com o caráter pedagógico da sanção, não é juridicamente possível impor duas penas restritivas de direitos quando o
quantum
da pena corporal não ultrapassa um ano, sob pena de violação direta ao comando legal.

Nessa perspectiva, a cumulação de duas restritivas de direitos, no caso concreto, extrapola os limites autorizados pelo legislador, impondo-se o reconhecimento da ilegalidade parcial da sentença nesse ponto específico.

Ressalte-se que a correção ora efetuada não implica afastamento da condenação, tampouco interfere no juízo de culpabilidade ou na adequação da resposta penal, restringindo-se à adequação da forma de substituição da pena, em observância estrita ao art. 44, §2º, do Código Penal.

Dessa forma, impõe-se o provimento do recurso nesse particular, para determinar ao Juízo da Execução Penal que proceda à adequação da reprimenda, impondo apenas uma pena restritiva de direitos, dentre aquelas legalmente previstas, observadas as condições pessoais do condenado e os fins preventivo e ressocializador da sanção.

3. Do pleito de fixação do dano indenizatório em quantum não superior a quinhentos reais.

A defesa requer, ainda, a redução do valor fixado a título de indenização por dano moral, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, para patamar não superior a R$ 500,00 (quinhentos reais), sob o argumento de suposta hipossuficiência econômica do apelante.

Da leitura atenta da sentença, verifica-se que o magistrado sentenciante fundamentou de forma expressa e adequada a fixação do quantum indenizatório, levando em consideração as circunstâncias do caso concreto, notadamente a natureza da conduta praticada, consistente no descumprimento consciente de medida protetiva de urgência, em contexto de violência doméstica, bem como o impacto psicológico suportado pela vítima, cuja proteção constitui finalidade central da Lei nº 11.340/2006.

Ressalta-se que o valor arbitrado não possui apenas função compensatória, mas também caráter pedagógico e preventivo, voltado à inibição de novas condutas semelhantes, em consonância com a orientação jurisprudencial consolidada acerca da indenização mínima prevista no art. 387, IV, do CPP, especialmente nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher.

Outrossim, a alegada hipossuficiência econômica do apelante, por si só, não impõe a automática redução do quantum indenizatório, sobretudo quando inexistem elementos concretos capazes de demonstrar absoluta impossibilidade de cumprimento da obrigação, sendo certo que eventuais dificuldades financeiras poderão ser oportunamente analisadas na fase de execução, inclusive quanto à forma de adimplemento, sem que isso implique a revisão do valor fixado na sentença penal condenatória.

Cumpre destacar, ainda, que o montante arbitrado pelo Juízo
a quo
(dois mil reais) não se revela desarrazoado ou desproporcional, mostrando-se compatível com a gravidade da ofensa, com a necessidade de reprovação da conduta e com os objetivos protetivos da legislação de regência.

Dessa forma, inexistindo ilegalidade ou excesso na fixação do valor indenizatório, e estando a decisão devidamente motivada, impõe-se a manutenção do quantum estabelecido na sentença, rejeitando-se o pleito defensivo.

III – CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial provimento, quanto à substituição da pena corporal por apenas uma restritiva de direitos, a ser apontada pelo Juízo responsável pela execução da pena.

É como voto.

Belém, 27/02/2026